Tribunal: TJES
Processo: 5002037-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002037-83.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MONICA ALMEIDA TRESPADINI SCALDAFERRO e outros

RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002037-83.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MONICA ALMEIDA TRESPADINI SCALDAFERRO e ANDRIESIO MONEQUE SCALDAFERRO

RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO DA DEFESA DO EXECUTADO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO SEM PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. PLANO DE SAÚDE GARANTIDO POR OUTRA OPERADORA. AFASTAMENTO MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pelos exequentes contra sentença que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pela operadora de plano de saúde executada, afastando a multa cominatória (astreintes) de R$ 139.000,00 fixada por suposto descumprimento de obrigação de fazer. Os recorrentes sustentam, preliminarmente, que a impugnação não deveria ter sido conhecida por ausência de garantia integral do juízo. No mérito, alegam que a negativa de inclusão do filho recém-nascido configura descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do contrato.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a duas questões principais: saber se a garantia integral do juízo constitui pressuposto de admissibilidade indispensável para o conhecimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença no rito da Lei nº 9.099/95; e determinar se é cabível a manutenção do afastamento da multa cominatória em razão da ausência de determinação expressa no título quanto ao nascituro e pela comprovação de que a assistência médica do menor foi assegurada por outra operadora.

III. Razões de decidir

Nos Juizados Especiais Cíveis, a prévia e integral garantia do juízo por meio de penhora ou depósito é pressuposto de admissibilidade e condição de procedibilidade imperativa para a apresentação de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando-se a dispensa prevista no art. 914 do CPC por força do princípio da especialidade, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Tendo a executada adimplido apenas parte da condenação, a sua peça de defesa carece de regularidade processual e não deve ser conhecida.

Conquanto não se conheça da impugnação por vício de admissibilidade, a multa cominatória constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, conforme autoriza o art. 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Mantém-se o afastamento da multa de R$ 139.000,00, uma vez que a ordem judicial originária não determinava de forma expressa a inclusão de dependente recém-nascido, revelando-se incabível a aplicação de sanção coercitiva por meio de interpretação extensiva do título executivo. Ademais, restou comprovado nos autos que o menor teve a cobertura assistencial devidamente garantida por outra operadora após migração de carteira regulada pela ANS/CADE, inexistindo efetiva desassistência, o que tornaria a penalidade astronômica e causadora de nítido enriquecimento sem causa, violando as diretrizes do Enunciado 144 do FONAJE.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
"Nos Juizados Especiais Cíveis, a prévia e integral garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade indispensável para a oposição de embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 117 do FONAJE."
2.
"A multa cominatória (astreintes) constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e de revisão a qualquer tempo, devendo ser afastada quando se verificar a ausência de determinação expressa no título executivo ou quando restar comprovado que a obrigação foi suprida sem que houvesse efetiva desassistência à parte, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 52, IX, 53, § 1º, e 55; CPC, art. 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado nº 117 ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial") e Enunciado nº 144.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença buscando o pagamento de valores decorrentes de decisão judicial e honorários advocatícios.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
informa que já realizou o pagamento de sua cota-parte relativa à condenação por danos morais, materiais e honorários, totalizando R$ 4.285,02. A operadora opõe-se veementemente à execução da multa inibitória de R$ 139.000,00 pleiteada pelos exequentes por um suposto descumprimento de 278 dias, argumentando que a titularidade do contrato foi migrada para a Mais Saúde S/A devido a uma determinação do CADE e da ANS, sendo esta última a única responsável e capaz de proceder à reativação no sistema. A CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

sustenta que apenas disponibilizava rede complementar de atendimento e, por não deter os meios para cumprir a obrigação de fazer, a multa deve ser direcionada à Mais Saúde ou, subsidiariamente, reduzida drasticamente por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte autora.

O juízo sentenciante acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos (ID 16471901):

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Executada (SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A), para reconhecer o excesso na execução, conforme acima fundamentado, relacionado a inaplicabilidade da multa cominatória em relação ao filho da autora, tendo em vista que a decisão liminar originalmente proferida não o abrangia expressamente. Assim, não configurado o descumprimento da liminar nesse ponto, afasta-se a multa de R$ 139.000,00 postulada a esse título.

Por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido de Cumprimento de Sentença formulado por MONICA ALMEIDA TRESPADINI SCALDAFERRO e ANDRIESIO MONEQUE SCALDAFERRO, para determinar o prosseguimento da execução pelo valor apresentado na última planilha anexada pelos Exequentes, qual seja, R$ 8.300,56 (oito mil e trezentos e cinquenta e seis centavos), atualizado em 26 de fevereiro de 2025, conforme Ids 64055501 e 64055906, valor este que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora conforme os critérios definidos no título executivo até a data do efetivo pagamento.

Expeça-se alvará de transferência da quantia depositada nos autos (ID 65906980) e seus acrescimentos legais pelo período, conforme requerido pelo Exequente na petição de ID 43701155, desde que munido de poderes específicos no instrumento de mandato e contanto que haja postulação nesse sentido, em razão de ser esse valor incontroverso.

Intimem-se as Executadas, por meio de seus advogados constituídos via DJEN, para efetuarem o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 523,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ficam as Executadas advertidas de que a ausência de pagamento voluntário no prazo assinalado implicará a incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do débito, nos exatos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem o pagamento, certifique-se e proceda-se à penhora online, via sistema SISBAJUD, nas contas das Executadas (SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, CNPJ nº 02.403.281/0001-59 e MAIS SAÚDE S/A, CNPJ nº 19.691.730/0001-04), até o limite do crédito exequendo, acrescido das penalidades previstas no § 1º do artigo 523 do CPC.

Os exequentes também opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo sentenciante.

Este
Recurso Inominado
, interposto por Mônica Almeida Trespadini Scaldaferro e Andriesio Moneque Scaldaferro, insurge-se contra a sentença que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pela Casa de Saúde São Bernardo S/A, afastando a multa cominatória (
astreintes
) de R$ 139.000,00. Os recorrentes sustentam, preliminarmente, que os embargos deveriam ter sido rejeitados liminarmente por falta de segurança do juízo, uma vez que a garantia integral é pressuposto indispensável nos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 117 do FONAJE. No mérito, argumentam que a inclusão do filho recém-nascido no plano de saúde da mãe é um direito garantido pelo art. 12, III, "b", da Lei n.º 9.656/98 e pela RN n.º 465/2021 da ANS, sendo um desdobramento lógico da obrigação de restabelecer o contrato, o que torna a negativa de atendimento um descumprimento da ordem judicial. Por fim, refutam a tese de inércia acolhida na sentença, demonstrando que peticionaram informando o descumprimento da liminar ainda em maio de 2024, e pedem a reforma total da decisão para que a execução da multa pelos 278 dias de descumprimento seja mantida.

Contrarrazões Recursais no Id. nº 16471913.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que as razões do recurso merecem prosperar em parte.

Nos termos da Lei nº 9.099/95, a prévia garantia do juízo pela parte executada constitui requisito indispensável para a oposição e admissibilidade dos Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial e da Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos Juizados Especiais. Essa garantia pode ser realizada por meio de depósito judicial, penhora ou caução, devendo ser oferecida no momento processual adequado, ou seja, na audiência de conciliação, conforme dispõem os artigos 52, IX, e 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários-mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

À luz desse dispositivo, ainda que o art. 914 do Código de Processo Civil dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença, essa previsão não se aplica ao rito dos Juizados Especiais, tendo em vista a regra específica estabelecida no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que expressamente exige a penhora como pressuposto para a apresentação dos embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença.

Além disso, o entendimento jurisprudencial majoritário reforça essa exigência, sendo consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE, que estabelece: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
.", determinação que também se aplica para a impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa forma, a garantia do juízo configura condição de procedibilidade para a oposição dos embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento de sentença. Em outras palavras, a ausência dessa garantia inviabiliza o recebimento e a análise das razões de defesa do devedor.

No caso concreto, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença dentro do prazo legal, não promoveu a
garantia integral
do juízo no momento de sua apresentação, circunstância que impede o conhecimento do recurso, em conformidade com o entendimento jurisprudencial pátrio. Nota-se:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO . RECURSO DA EMBARGANTE. AVENTADA A DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO . EXEGESE DO § 1º DO ART. 53 DA LEI N. 9.099/95 . ADEMAIS, PREVISÃO NO ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE GARANTIA PARCIAL. INVIABILIDADE . OBRIGATORIEDADE DA SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N . 9.099/95, ART. 46). ''1 . Embora o atual CPC dispense a garantia em juízo para fins de recebimento de embargos à execução, em razão do princípio da especialidade afasta-se a incidência do CPC em prol da aplicação da Lei dos Juizados Especiais a qual mantém a exigência legal da prévia garantia em juízo, a teor do art. 53, § 1º da Lei 9.099/95. 2 . É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 do Fonaje - XXI Encontro Vitória/ES)'' (TJSC, Mandado de Segurança n. 4000047-44.2019.8 .24.9006, de Curitibanos, Rel. Sílvio Dagoberto Orsatto, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 28-02-2019). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50080085820208240090, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Turma Recursal).

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE GARANTIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A oposição de embargos exige a prévia garantia do débito exequendo, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial"). Merece prevalecer a decisão agravada. Recurso conhecido e não provido . Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - AI: 01001488420218269022 SP 0100148-84.2021.8 .26.9022, Relator.: Daniel Romano Soares, Data de Julgamento: 17/03/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Interposição de impugnação ao cumprimento de sentença em execução que tramita no Juizado Especial Cível sem prévia garantia do juízo. Prevalência da legislação especial que rege o microssistema dos Juizados e condiciona a interposição de defesa à segurança do juízo . Entendimento do enunciado 117 do FONAJE. Caso de rejeição liminar da impugnação. Reforma da decisão. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 01000831920218269013 SP 0100083-19.2021.8.26 .9013, Relator.: José Claudio Abrahão Rosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 1º Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/10/2021).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE. GARANTIA EXIGÍVEL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0013628-25.2016.8.16 .0018 - Maringá - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 17.08 .2020). (TJ-PR - RI: 00136282520168160018 PR 0013628-25.2016.8.16 .0018 (Acórdão), Relator.: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 17/08/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/08/2020).

Assim, considerando que a empresa executada adimpliu apenas parte (metade) da condenação relativa aos danos materiais, danos morais e honorários advocatícios, não obstante a existência de responsabilidade solidária, verifica-se que não houve a integral garantia do juízo pela Embargante, circunstância que impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da legislação processual aplicável.

Embora a impugnação não preencha os requisitos de admissibilidade por falta de garantia integral, passo à análise da multa cominatória de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo quando se tornar excessiva ou desproporcional, nos termos do art. 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, deve ser mantido o afastamento da cobrança da multa cominatória no montante de
R$ 139.000,00
. Isso porque, além da ausência de determinação judicial expressa para a inclusão do nascituro no plano de saúde — o que, por si só, impede a incidência de sanção por interpretação extensiva do título executivo — verifica-se um fato impeditivo fundamental à pretensão dos exequentes.

Compulsando os autos, observa-se que os próprios recorrentes informaram, por meio da
petição de ID 10207964
, que o plano de saúde do nascituro foi confirmado junto à operadora
Mais Saúde S/A
. Tal admissão é crucial, pois demonstra que
o menor não ficou desassistido
, tendo a cobertura assistencial sido garantida pela operadora que assumiu a carteira de beneficiários por determinação dos órgãos reguladores (ANS/CADE).

Neste ponto, cumpre esclarecer que, quanto ao direito garantido pelo art. 12, III, "b", da Lei n.º 9.656/98 e pela RN n.º 465/2021 da ANS, a própria parte assim informou no ID acima mencionado:

Ora, a multa cominatória possui natureza estritamente coercitiva, visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar o dano decorrente da mora. Uma vez que o atendimento foi viabilizado e confirmado pela própria parte, a manutenção de uma multa astronômica de R$ 139.000,00 configuraria nítido
enriquecimento sem causa
, desvirtuando a finalidade do instituto.

Este entendimento está em estrita consonância com o
Enunciado 144 do FONAJE
, o qual preceitua:

"A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor (XXVIII Encontro – Salvador/BA)"

Portanto, diante da
ausência de desassistência efetiva
e do cumprimento da obrigação de garantir a cobertura (ainda que pela nova operadora responsável), a incidência da multa por 278 dias revela-se manifestamente desproporcional. A execução deve se restringir ao comando expresso do título, sob pena de violação à coisa julgada e aos princípios da razoabilidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

Dessa forma, revela-se incabível a aplicação da multa cominatória no valor de R$ 139.000,00, devendo a execução prosseguir exclusivamente quanto ao saldo remanescente relativo aos honorários advocatícios, danos materiais e danos morais ainda não quitados, conforme apurado na última planilha apresentada pelos exequentes, no valor de R$ 8.300,56, constante dos IDs 16471884 e 16471885.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado e dou-lhe parcial provimento
, para:

Reconhecer a ausência de garantia integral do juízo pela parte executada
, afastando-se o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença;

Manter o afastamento da multa cominatória no valor de R$ 139.000,00
, uma vez que não houve determinação judicial expressa para a inclusão de dependente (nascituro) na decisão que antecipou os efeitos da tutela e que restou comprovada a ausência de desassistência ao menor, conforme expressamente admitido pelos próprios recorrentes na petição de ID 10207964, informando a confirmação do plano junto à operadora Mais Saúde S/A, o que torna a penalidade manifestamente desproporcional e desarrazoada (Enunciado 144 do FONAJE);

Determinar o
prosseguimento da execução exclusivamente quanto ao saldo remanescente da condenação
, relativo aos danos materiais, danos morais e honorários advocatícios ainda não quitados, no valor indicado na última planilha apresentada pelos exequentes, correspondente a
R$ 8.300,56
, sem prejuízo de atualização nos termos do título executivo judicial.

Sem condenação em honorários recursais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)